Tribunal: TJDFT
Processo: 0025004-57.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. RECEBIMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS APÓS EXONERAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. BOA-FÉ. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO.

1. A despeito da tese fixada no julgamento do Tema 1.009/STJ, distinta é a hipótese dos autos, uma vez que não reconhecida a boa-fé da servidora que, exonerada de seu cargo, tinha plena ciência do equívoco no recebimento de valores remuneratórios. No caso, a ré percebeu indevidamente por 19 meses auxílio alimentação e transporte relativos ao cargo do qual fora exonerada.

2. Consoante o art. 120 da Lei Complementar Distrital 840/2011, “o pagamento efetuado pela administração pública em desacordo com a legislação não aproveita ao servidor beneficiado, ainda que ele não tenha dado causa ao erro”. Ainda que caiba certos temperamentos quanto a essa regra, na espécie constatou-se ausente a hipótese de boa-fé da servidora.

3. Deu-se provimento ao apelo.